Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725728-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MARTINS TEIXEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S.A., em face da r. decisão (ID n. 47263651) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0711948-59.2019.8.07.0001, movido por Marcus Vinicius Martins Teixeira Neto em desfavor da Agravante, rejeitou o pedido de nulidade da comunicação dos atos processuais e ordenou que fosse emitida a certidão com o fito de instruir pedido de falência. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 13015385). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença homologatória de acordo entre as partes (ID 59471528 dos autos principais), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator